Tribunal: TJDFT
Processo: 0706731-46.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO PELO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESCABIMENTO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO SENTENÇA REFORMADA.
1 – Recai sobre a instituição financeira/Ré o ônus da prova acerca da existência de contrato com o consumidor/Autor e que o serviço foi prestado sem defeitos ou vícios à luz do disposto no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
2 – Tendo em conta que a Ré não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de comprovar a existência de instrumento contratual físico/original de contrato referente à previdência privada cuja celebração é questionada pela parte Autora e que a Ré não refutou as alegações de que o Autor só veio a residir no endereço mencionado no contrato posteriormente à data da sua suposta assinatura, deve ser acolhido o pleito de declaração de inexistência da relação contratual.
3 – Sendo da Ré/Apelada o ônus da produção da prova, consistente na juntada do instrumento contratual físico/original, não pode recair sobre a parte Autora o prejuízo pela não comprovação a contento da existência da relação jurídica. Não é, do mesmo modo, plausível obrigar o Autor a aceitar a realização da perícia em documento diverso do original, quando o perito ressaltou expressamente que tal conduta prejudicaria a precisão do resultado final da prova técnica.
4 – Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a devolução em dobro com espeque no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe, necessariamente, a demonstração de má-fé da instituição financeira, o que não ocorreu nos autos.
5 – Inobstante o aborrecimento causado pela circunstância dos descontos indevidos na conta corrente do Autor, não foi demonstrada a existência de qualquer consequência mais gravosa a decorrer do fato, tal como anotação do nome do Autor em cadastro de inadimplentes, recusa de crédito em estabelecimentos comerciais ou medidas semelhantes, de maneira a implicar abalo moral. Assim, compreende-se que o ocorrido limita-se ao âmbito das adversidades inerentes à vida em sociedade, não gerando, por conseguinte, direito à percepção de indenização por danos morais.
Apelação Cível parcialmente provida.